Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-32.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710974-32.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DINIZ SUPERMERCADO EIRELI - EPP APELADO: I. A. S. S. DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - EPP DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Diniz Supermercado EIRELI - EPP contra a sentença da 2a Vara Cível de Samambaia que extinguiu o processo, sem resolução de mérito (CPC, arts. 330, inciso I c/c 485, inciso I, ID no 19593927). 2. A apelante não recolheu o preparo, mas pleiteou a gratuidade de justiça (ID no 19593930, pág. 2). 3. Intimada para apresentar documentos atualizados com a finalidade de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 19983277). 4. Diante da ausência de demonstração da necessidade, o benefício foi indeferido, conforme decisão de ID no 19995593, págs. 1-3. Na mesma ocasião foi intimada para regularizar o preparo sob pena de não conhecimento. Contudo, o prazo concedido transcorreu sem manifestação em 6/10/2020 (ID no 20383385). 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 7. Diante do indeferimento da gratuidade de justiça, a apelante foi intimada para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme decisão de ID no 19995593, págs. 1-3. Entretanto, deixou de cumprir a determinação, nos termos da certidão de ID no 20383385, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo 8. Não conheço a apelação interposta em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, inciso III e 1.007). 9. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO